Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
I. ADMISSIBILIDADE. I.I - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR NÃO CONHECIDA. I.II – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA DOS RÉUS CONFIGURADA. CONSTERNAÇÃO QUE DIZ RESPEITO AO MÉRITO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. I.III - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I.IV – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO QUE POSSUI UTILIDADE E NECESSIDADE PARA O RECORRENTE EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA EM PARTE.
II – PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
III. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POLICIAL MILITAR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, QUE NÃO INTERFERE NO LIMITE DE 30% DOS DESCONTOS FACULTATIVOS, DIRETAMENTE NA REMUNERAÇÃO, POR MÚTUOS CONTRATADOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. EXTENSÃO, EM REGRA, NÃO AUTORIZADA PARA DITOS LANÇAMENTOS DO LIMITE PERCENTUAL ESTABELECIDO PARA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR AQUÉM DO MÍNIMO INDISPENSÁVEL A SUA SOBREVIVÊNCIA E DE SUA FAMÍLIA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA NO SOMATÓRIO DAS PARCELAS DOS MÚTUOS DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUTELA EXIGÍVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE DESCONSIDERADA DE AFERIR A CONDIÇÃO DE EFETIVO ADIMPLEMENTO DOS MÚTUOS CONTRATADOS. CAPACIDADE NÃO EXERCIDA DE PREVENIR A INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR E EVITAR SEU SUPERENDIVIDAMENTO. CONCESSÃO DE CRÉDITO RESPONSÁVEL. DEVER NÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCESSIVO ENDIVIDAMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO BMG S.A. CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Interposta a apelação, é possível ao apelante requerer a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 1.1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido.
2. Segundo dispõe o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse processual é condição da ação consubstanciada na necessidade de ingresso em juízo, para obtenção do bem de vida visado; na utilidade do provimento jurisdicional invocado; e na adequação da via eleita tanto no que concerne à necessidade da providência jurisdicional solicitada quanto à utilidade do provimento ao postulante. 2.1. Caso concreto em que a consternação exposta pelo apelado diz respeito ao objeto recursal, porquanto sequer formulou argumentos propriamente relacionados a algum defeito que acarretasse o não conhecimento do recurso. Confundindo-se a questão preliminar arguida com o mérito recursal, caracterizada está para a situação concreta o interesse de agir do autor. Preliminar rejeitada.
3. Para se caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recurso deixe de impugnar, objetivamente, os fundamentos da sentença, situação não concretizada nos autos. Preliminar rejeitada.
4. Inegável a ausência de interesse recursal do réu/apelante no que tange aos débitos realizados na conta corrente do autor, porque a sentença recorrida julgou improcedente o pedido do autor de limitação dos débitos em conta corrente ao percentual da margem consignável, de sorte que, neste ponto, não há prejuízo concreto ao apelante. Lado outro, possui o recurso utilidade e necessidade ao recorrente em relação à análise do alegado respeito aos termos do art. 5o do Decreto Federal n. 8.690/2016 e da suposta consignação do percentual de 5% sobre a remuneração do autor, porquanto o magistrado sentenciante entendeu ter sido ultrapassado o limite dos débitos dos empréstimos consignados, redefinindo a parcela dos descontos realizados pelo Banco BMG S.A. Preliminar rejeitada em parte.
5. Claramente identificado o proveito econômico a ser obtido com a procedência do pedido cominatório, a ele deve corresponder a expressão financeira da demanda. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
6. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, deverem obedecer ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios.
7. Não se sujeitam ao limite de 30% os descontos lançados em conta corrente do mutuário que contrata empréstimos bancários e, com autonomia de vontade, ajusta que o pagamento da dívida far-se-á por desconto direto das prestações devidas em conta corrente de sua titularidade.
8. Excepcionalmente, poderá o Poder Judiciário, em verificando o grave comprometimento da situação financeira do consumidor causada pela concessão de créditos sem adotar as medidas que lhe eram possíveis para garantir o efetivo adimplemento dos mútuos contratados e evitar o superendividamento do consumidor, causando evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do mutuário. Excepcionalidade possível se comprovada ilegalidade manifesta, afinal contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira.
9. Caso concreto em que contratados empréstimos consignados e mútuos a serem pagos por meio de desconto das prestações devidas diretamente em conta corrente do mutuário com pagamentos mensais pelo crédito concedido em quantia que se aproxima ao percentual de 70% (setenta por cento) da remuneração líquida do mutuário, subtraídos os descontos legais. Abusividade configurada. Limitação do pagamento que apenas prorroga o prazo de pagamento, não eximindo o consumidor do adimplemento da obrigação contratada.
10. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu Banco BMG S.A. conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu BRB Banco de Brasília S.A. conhecido e desprovido.